Tribunal: TJDFT
Processo: 0719594-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO OU REMARCAÇÃO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. VALOR PROPORCIONAL ESTABELECIDO NO PRIMEIRO GRAU.
1. Não se conhece do recurso com relação à alegação da não ocorrência de danos morais, considerando que a sentença não julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, de modo que ausente o interesse recursal da recorrente.
2. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, por se tratar de relação entre consumidores e fornecedora de serviços, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o e 17 da Lei 8.078/90, cabendo à requerida, empresa que intermediou o fornecimento do serviço de hospedagem - e com isso lucrou - buscar a divisão do ônus junto ao hotel, em ação regressiva, se for de seu interesse, tendo em vista tratar-se de cadeia de fornecedores e, portanto, de responsabilidade objetiva e solidária, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o, todos do CDC. 2.1. A requerida atuou como intermediária na relação de consumo de prestação de serviço de hospedagem, de modo que, em razão da solidariedade entre todos os agentes da cadeia de consumo, não é possível a ela alegar fato exclusivo de outro integrante da cadeia de fornecedores para excluir sua responsabilidade.
3. Na hipótese, os autores solicitaram o cancelamento do contrato ou a remarcação do período de hospedagem, por motivo de força maior, o que não foi efetuado pelos fornecedores, causando dano aos requerentes, fatos estes comprovados documentalmente. 3.1. A requerida não impugnou a existência de falha na prestação de serviço na não realização do cancelamento ou remarcação da hospedagem, limitando-se a alegar que a falha ocorreu em razão de fato de terceiro. 3.2. Possível o cancelamento do contrato de hospedagem, comprovada a impossibilidade dos consumidores de usufruírem dos serviços por motivos de força maior. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdãos 1607407, 669955, 874819, 758353.
4. Demonstrada a conduta de integrante da cadeia de fornecedores, o dano sofrido pelos recorridos e o nexo causal entre as duas, resta evidente a responsabilidade civil da recorrente, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o, todos do CDC.
5. Quanto ao valor do reembolso, revela-se razoável o valor fixado na sentença, qual seja, a restituição do valor pago pelo serviço, com o abatimento de 5% (cinco por cento) a título de multa compensatória.
6.Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.